Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-17.2024.8.11.0085
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-17.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA LACERDA - CPF: 041.468.231-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação da parte para o recolhimento das custas e a consequente extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para recolhimento das custas foi regularmente realizada via Domicílio Judicial Eletrônico, conforme previsto na Resolução CNJ nº 455/2022 e na Portaria-Conjunta
TJMT
nº 291/2020.

A ausência de pagamento das custas inviabiliza o regular prosseguimento do feito, sendo fundamento para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A intimação para recolhimento das custas
iniciais realizada
via Domicílio Judicial Eletrônico é válida e suficiente para viabilizar o regular andamento do feito.
2.
A ausência de pagamento das custas dentro do prazo determinado configura falta de pressuposto processual e justifica o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Terra Nova do Norte, que indeferiu a petição inicial de
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

ajuizada em face de
João Pedro da Silva Lacerda
, nos termos dos artigos 321,
parágrafo único, e 330, inciso
IV
, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, também do CPC.

A sentença
se
fundamentou na ausência de recolhimento das custas iniciais, após determinação judicial nesse sentido, o que configuraria ausência de pressuposto processual, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a
A
pelante alega, em síntese, que o pedido de habilitação de novo patrono ocorreu durante o transcurso do prazo da decisão que determinou o recolhimento das custas, não tendo sido a parte devidamente intimada para cumprir com a determinação
.

Afirma, também, que,
para a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, seria necessária a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso
, e que
a extinção do processo, na forma como procedida, viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, oportunizando-se o regular andamento do processo.

Sem c
ontrarrazões
, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Administração De Consórcio Nacional Honda

contra sentença que indeferiu a
inicial

ajuizada em face de
João Pedro da Silva Lacerda
,
em razão da
ausência de recolhimento das custas.

Sem maiores delongas, verifica-se que a Apelante se insurge contra a sentença, afirmando que não foi intimada da determinação de emenda à inicial e que deveria ter sido novamente intimada para sanar o vício antes do indeferimento.

Todavia, apesar do esforço argumentativo da Recorrente, tenho que a sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

Em sua peça recursal, a Apelante afirma que realizou
pedido de habilitação de novo patrono durante o transcurso do prazo da decisão que determinou o recolhimento das custas, não tendo sido a parte devidamente intimada para cumprir com a determinação
.

Todavia, verifica-se que não há pedido algum de habilitação de novo patrono nos autos
durante o referido lapso temporal. Veja-se:

Salienta-se que, a
inda que
de fato
houvesse
pedido de habilitação
, isso, por si só, não seria capaz de justificar a ausência de cumprimento da determinação judicial, visto que, após a decisão que determinou a emenda à inicial, a parte autora teve 15 dias úteis para efetuar o recolhimento das custas.

Além disso, como se sabe,
oConselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 455/2022, consolidou a obrigatoriedade do
Domicílio Judicial Eletrônico
, plataforma que centraliza todas as comunicações processuais dos tribunais brasileiros. Esta ferramenta faz parte do Programa Justiça 4.0 e tem como objetivo promover maior eficiência e acessibilidade à justiça, e prevê que as intimações realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico são equivalentes às intimações pessoais, conferindo-lhes plena validade jurídica.

Impende ressaltar, ainda, que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, por força da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/
CGJ
, de 22.04.2020, que dispõe,
in
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(
g.n
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico –
PJE
e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso concreto, é incontroverso que
o
Apelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por essa via, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme se extrai da
aba “
expedientes
”
. Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, veja-se:

Prosseguindo, a parte recorrente a
firma, também, que,
para a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, seria necessária a intimação pessoal da parte,
fazendo referência
, presume-se, ao § 1º do art. 485 do CPC
.

Contudo
, o dispositivo mencionado exige a intimação pessoal da parte para
suprir a falta nas hipóteses descritas no inciso II (processo parado há mais de um ano) e
III
(abandono da causa) do mesmo artigo, não cabendo, portanto, em caso de cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas.

Não bastasse isso
– e o fato de que a intimação em Domicílio Judicial Eletrônico equivaler à tão estimada intimação pessoal
–
,
o próprio Superior Tribunal de Justiça possui interpretação no sentido de que
“
o
cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora,
após
intimada, em regularizar o preparo
” (
REsp
1.906.378/MG)
.

Quanto ao argumento de que a extinção do processo violaria os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual, não merece acolhida, pois o recolhimento das custas constitui pressuposto processual objetivo indispensável ao regular desenvolvimento do processo, cuja ausência im
pede o exame do mérito da causa
, nos termos do art
.

290
, do
CPC
c/c art.

485
,
IV
, do
mesmo diploma legal
.

Oportunamente, cumpre destacar que não escapa à percepção deste Relator a evidente incongruência nas alegações da parte apelante, que, ao invocar princípios como celeridade e economia processual,
deixa
de reconhecer que foi justamente sua própria inércia que comprometeu a eficiência do trâmite processual.

Ainda, o douto magistrado
a quo

seguiu o procedimento correto
ao
determin
ar
a emenda à inicial para recolhimento das custas,
tendo
conced
ido
prazo legal, aguard
ado
o decurso desse prazo e só então proferi
do
a sentença de extinção do processo.

Vale ressaltar que, se a parte tivesse simplesmente recolhido
as custas
no momento adequado, conforme determina a legislação processual, o andamento do processo teria sido substancialmente mais célere

Portanto, o

argumento de economia processual soa ainda mais contraditório quando se considera que a parte, ao não recolher
as custas
tempestivamente, gerou um ônus desnecessário ao Judiciário, que precisou despender tempo e recursos para apreciar uma questão que poderia ter sido evitada.

Diante de todo o exposto, tenho como
escorreita a sentença que impôs o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas, mesmo após a decisão que determinou a emenda à inicial.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025